Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. No caso, é verossímil a versão apresentada pelo réu, quanto ao fato de que não tinha como saber da origem criminosa do bem. 1.1. Além disso, não está devidamente comprovado que os bens realmente tenham sido furtados.
2. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental da pessoa à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Se o conjunto probatório coligido aos autos para a formação da condenação não é conclusivo quanto à autoria e materialidade, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação provida.